Tribunal: TJDFT
Processo: 0711481-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COMBINADA COM REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. CÁLCULOS CONTÁBEIS. PERÍCIA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A apelação busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos do autor para reconhecer crédito a ser compensado pelo apelado em razão de revisão contratual e pagamento maior que o débito.
2. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois os pedidos referentes ao processo em análise no presente recurso foram analisados pelo magistrado a quo.
3. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. Diante das alegações do apelante, não houve violação à dialeticidade recursal.
4. Preliminar de inadequação da via eleita deve ser acolhida, pois decisão saneadora que extingue parte dos pedidos, sem a resolução do mérito, deveria ser atacada por recurso próprio.
5. No mérito, o perito judicial entendeu que os índices e correções monetárias previstos no edital que vinculou a relação jurídica entre as partes foram aplicados adequadamente, mesmo com a mudança no sistema de amortização, no qual o sistema Price foi substituído pelo sistema SAC a partir da parcela 56. Ao contrário do que alega o apelante, não há qualquer cobrança alheia ao previsto no edital.
6. Apelação conhecida em parte e negado provimento.